Tribunal: TCU
Processo: 014.127/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Agravo interposto contra implementação de medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo interposto por Alumini Engenharia S.A., Cesar Luiz de Godoy Pereira e José Lázaro Alves Rodrigues contra a implementação da medida cautelar de indisponibilidade de bens determinada pelo Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário , especificamente no que concerne à sociedade empresária; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 277, inciso V, 274 e 289, § 3o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer deste agravo, para, no mérito, dar-lhe provimento, revogando-se a medida cautelar alvitrada no Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário (item 9.16), apenas no que concerne à Alumini Engenharia S.A. (pessoa jurídica); 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que acompanhe o deslinde do Processo Judicial 1170241-78.2023.8.26.0100, para que provoque este relator na eventualidade da reversão da decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP (peça 18); 9.3. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a pertinência de aperfeiçoar o inciso III do art. 7o da Resolução TCU 370/2024 para que contemple não apenas o período posterior à concessão da recuperação judicial, mas também o que se segue ao deferimento da medida pelo juízo competente; 9.4. comunicar esta deliberação aos agravantes e aos demais responsáveis, bem como à 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).